Tribunal: TJPA
Processo: 0811352-18.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4371 - Rejeição
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811352-18.2024.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO AYRES SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL COM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR OMISSÃO – DELITO CAPITULADO NO ART. 147-B, c/c 61, II, DO CP e 71, II, DA LEI DE Nº 11.340/2006
– VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER – DENÚNCIA – AUSENCIA DE JUSTA CAUSA
– NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.

O crime de violência psicológica contra mulher, delito capitulado no art. 147-B, do Código de Processo Penal, embora seja crime material, independe de perícia para sua comprovação imediata, bastando relatório médico psicológico, testemunhas e depoimento da vítima, eis que a conduta produz danos emocionais que comprometem à saúde psicológica da vítima.

2.

“A palavra da vítima tem especial relevância em casos de violência doméstica, sobretudo em contextos de violência psicológica, sendo desnecessária a produção de provas adicionais para a manutenção das medidas protetivas. (AgRg no RHC n. 201.171/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

3.

“O delito imputado ao réu deve ser analisado tendo como norte interpretativo a Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), pois trata-se de marco normativo de proteção à mulher em circunstância de violência doméstica e familiar. (...) A prova oral produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa, conjugada com a análise das gravações feitas pela vítima juntadas aos autos, comprovam a materialidade e a autoria delitivas de uma das condutas descritas na inicial acusatória. (APn n. 943/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 10/6/2024, DJe de 26/6/2024.)”

4.

“Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, na linha do que dispõe o art. 395 do CPP, o trancamento do processo, por ser medida excepcional, somente é possível quando evidenciadas, à primeira vista, a absoluta deficiência da peça acusatória ou a ausência inconteste de provas (da materialidade do crime e de indícios de autoria), bem como a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade.

(AgRg no HC n. 872.509/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 7/5/2024.)

5.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em atendimento ao determinado por sua Excelência o Senhor Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, relator do RECURSO EM HABEAS CORPUS n. 213893/PA (2025/0115626-6), à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem e conhecer e rejeitar os embargos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
, para trancamento de ação penal e Embargos de Declaração por omissão, impetrados por BRUNO AYRES SANTOS, representado pelo ilustre advogado, Dr. Felipe Coutinho da Silveira, contra ato do douto juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Inconformado com os resultados dos julgados,
hc
v. Acordão Id 23492161 (conheceu em parte e denegou a ordem), e Embargos de Declaração v. Acordão 25628836 (não conheceu dos aclaratórios), valeu-se o paciente de RECURSO EM
HABEAS CORPUS
n. 213893/PA (2025/0115626-6), cuja relatoria coube à sua Excelência o Senhor Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, que, ao deferir a medida liminar, assim determinou:

“Pela leitura da inicial do writ, do acórdão do habeas corpus e dos embargos de declaração, é possível constatar que a Corte de origem deixou de se manifestar acerca de questão relevante suscitada pela defesa do recorrente no item 23 (fls. 9/10):

23. Para além da demonstração da inexistência do fato, a ausência de justa causa também se manifesta no âmbito da tipicidade objetiva, pois, o tipo penal previsto no art. 147- B do Código Penal corresponde a um tipo material, o qual exige para sua comprovação a existência de prova da materialidade, aferível por meio de perícia oficial. Esse, inclusive, corresponde ao escólio doutrinário cf. MIGUEL REALE JUNIOR (Código Penal Comentado. 2ª ed. São Paulo: SaraivaJur, 2023), GUILHERME DE SOUZA NUCCI (Código Penal Comentado. 22ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022) HELENA REGINA LOBO DA COSTA (art. 147-B. In: SOUZA, Luciano Anderson de (Coord). Código Penal Comentado. 2ª ed. São Paulo: Thonsom Reuters Brasil, 2022); ALEXANDRE MORAIS DA ROSA E ANA LUÍSA SCHMIDT RAMOS (A Criação do Tipo de Violência Psicológica Contra a Mulher (Lei 14.188/21). Disponível em
https://www.conjur.com.br/2021-jul-30/limite-penal-criacao-tipo-violencia-psicologica-mulher-lei-1418821
)

Da petição de embargos de declaração, colho este trecho (fl. 252):

3. Ocorre que o acórdão embargado se omitiu de analisar o argumento referente à ausência de justa causa pela inexistência de indícios mínimos de autoria, tendo em vista a inexistência de laudo pericial que ateste a materialidade delitiva.

[...]

6. Na hipótese presente, o acórdão embargado não se manifestou sobre a tese defensiva de inexistência de justa causa em razão da ausência de prova de materialidade consistente no laudo técnico oficial, na medida em que o crime previsto no art. 147-B do Código Penal é classificado como crime material e, por se tratar de delito que deixa vestígios, torna-se indispensável o exame do corpo de delito (CPP, art. 158).

O Tribunal estadual, além de concluir equivocadamente que não são cabíveis embargos de declaração ao acórdão que denega habeas corpus, salvo em situações excepcionais
, o que não se verifica no caso, mencionou que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da justa causa, destacando a presença de indícios de materialidade exigidos para a denúncia, afastando qualquer omissão (fl. 267), o que efetivamente não ocorreu. Nada falou acerca do ponto.

Sendo assim, defiro medida liminar a fim de suspender, até o julgamento final deste recurso, o andamento da ação penal na origem e também para determinar que a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará examine o tema na primeira sessão subsequente à comunicação desta decisão”. <sic> -
grifo nosso
-

É o relatório.

VOTO

De início faço constar que me filio ao entendimento de que são cabíveis embargos de declaração de todas as decisões judiciais, muito embora,
data venia
, por força de precedentes firmados pela c. Seção de Direito Penal desta e. Corte de Justiça tenha decidido por não conhecer de embargos opostos em face de Acórdãos.

Pois bem, ao mérito, conforme se extrai da decisão do c. STJ, a alegação exposta na impetração e reprisada em embargos, sustentam que “Para além da demonstração da inexistência do fato, a ausência de justa causa também se manifesta no âmbito da tipicidade objetiva, pois, o tipo penal previsto no art. 147- B do Código Penal corresponde a um tipo material, o qual exige para sua comprovação a existência de prova da materialidade, aferível por meio de perícia oficial”.

Da denúncia apresentada pelo Ministério Público, Id 20629764, extrai-se o seguinte:

“Informa a vítima que o relacionamento com o denunciado foi conturbado, especialmente desde a primeira gravidez, quando BRUNO passou a chegar embriagado em casa, iniciando confusões, levando a desentendimentos diários entre o casal. Nestes momentos, BRUNO se mostrava agressivo, contudo, utilizava-se de artimanhas emocionais para que JULIANA se sentisse culpada, acusando-a de ser agressiva.

Ainda segundo a vítima, em certa ocasião, durante uma discussão com BRUNO, este afirmou que ligaria para os pais de JULIANA, para fazer acusações sobre ela, momento em que a vítima tentou pegar o celular de sua mãos com o denunciado em seguida, como de costume, vitimizando-se e acusando JULIANA de tê-lo agredido.

Acrescenta a vítima que a situação piorou durante a segunda gravidez, com BRUNO falando claramente que não tinha gostado e que não queria que a vítima "levasse a diante", dizendo à JULIANA que esta poderia abortar, fato este que deixou a vítima profundamente abalada.

Contudo, como JULIANA decidiu não abortar, prosseguindo com a gravidez, iniciaram-se diversas brigas entre o casal até que, aos 05 (cinco) meses da gestação, o relacionamento chegou ao fim.

Ocorre que, após o término, o denunciado continuou a praticar violência doméstica contra a vítima, ameaçando-a constantemente de tirar a guarda dos filhos e, ainda, difamava JULIANA em grupos de amigos, acusando-a de ser agressiva e, ainda, alegando que ela praticava alienação parental.

Todo este histórico de violência psicológica, materializado por ameaças, constrangimentos, humilhações, manipulações, chantagens e ridicularizações, tem causado grande sofrimento à vítima, que vem fazendo tratamento psicológico desde a gravidez do segundo filho.

Corroborando o depoimento da vítima, a testemunha JESSICA VIANA SOARES MONTEIRO (ID nº 111709630 – Pág. 06) informou ser vizinha da vítima, desde o seu relacionamento com o denunciado. Relatou que, durante a primeira gravidez, a vítima chegou a terminar o relacionamento com BRUNO, mas cerca de dois meses depois o casal reatou, informa que, neste intervalo, ficou sabendo que o denunciado praticava manipulações contra a vítima, e, ainda, que BRUNO reclamava que JULIANA era agressiva e o agredia.

Ainda segundo a testemunha, em uma conversa com JULIANA esta contou-lhe que BRUNO já havia dito as textuais: "JULIANA, VOCÊ SÓ VAI PARAR QUANDO EU TEENCHER DE PORRADA" e que, durante a segunda gravidez, o denunciado havia falado para diversas pessoas em um bar quanto ao desconforto em relação a gravidez da vítima, sugerindo que JULIANA abortasse.

A testemunha acrescenta também que JULIANA se sentia intimidada quanto a falar sobre os fatos, demonstrando medo de que a testemunha contasse para alguém, visto que BRUNO não permitia que ela falasse sobre os fatos. JESSICA também relata que, durante a segunda gravidez, a vítima ficou diversas vezes internada em função de crises de ansiedade e depressão, devido a circunstâncias de brigas do casal.

No mesmo sentido, a testemunha PRISCILLA MARTINS TAVERNARD TAVARES DA SILVA (ID nº 111709630 – Pág. 09) informou que conhecia o denunciado antes de seu relacionamento com a vítima. Relata que BRUNO tem um histórico de relacionamentos conturbados e que lembra quando ele apresentou JULIANA como sua namorada e que, nesta data, estranhou o fato de BRUNO ter contado intimidades de sua vida sexual com JULIANA, no momento em que esta se ausentou da mesa.

Relata a testemunha que, desde então, teve pouco contato com a vítima, mas recorda que, em junho de 2023, durante um término do relacionamento do casal, encontrou BRUNO em uma festa e ficou incomodada, pois o denunciado ficava reiteradamente falando mal de JULIANA, que ele falava as textuais: "LOUCA, DESEQUILIBRADA, AGRESSIVA" e, ainda, que estava sofrendo pelo descontrole emocional de JULIANA. Relata que, nesta data, estavam também com uma amiga, chamada ANA TEREZA MAIA, que também reproduzia a outras pessoas as ofensas perpetradas por BRUNO em relação à vítima.

Acrescenta ainda a testemunha que a última vez que teve contato com BRUNO foi em outra noite, durante o aniversário da amiga ANA TEREZA, ocasião em que o denunciado "passou 90% (noventa por cento) do tempo falando mal de JULIANA". Relata que, desde essa noite, afastou-se de BRUNO e não teve mais contato. Relata que, tempo depois, soube pelas redes sociais que o casal havia reatado.

Por fim, informou que teve contato com a vítima após o término definitivo do relacionamento, oportunidade em que JULIANA narrou que estava sem dormir, pois estava desesperada por BRUNO ameaçar processá-la; contou também que o dneunciado a pressionou a abortar o segundo filho e, ainda, que JULIANA demonstrava medo em denunciar BRUNO.

Consta dos autos o relatório psicológico (ID n° 111709634 – Págs. 06 - 08) da vítima, o qual concluiu que:

"JULIANA apresenta humor deprimido e ansiedade, acompanhado de sintomas psicossomáticos, demonstrando medo e angústia, caracterizando-se um quadro de depressão moderada, CID F32, associado à transtorno misto ansioso e depressivo, CID F41.2. A paciente apresente o suporte familiar como recurso de enfrentamento diante da situação vivenciada, porém, ainda fragilizada em virtude do estado atual. Necessita de acompanhamento psicológico".

(...)

Autoria e materialidade restam configuradas através:

1() Do depoimento da vítima (ID nº 111709630 – Pág. 12);

2() Da prova testemunhal (ID nº 111709630 – Págs. 06 e 09);

3() Das provas anexadas (ID n° 111709634 – Págs. 06 - 08)”. <sic>

Data venia
, a denúncia se firma em elementos validos que demonstram indícios de autoria e materialidade delitiva, lastreados em depoimento da vítima, testemunhas e outras provas, não sendo necessário, neste momento processual, a existência de prova da materialidade, exigida através de laudo pericial oficial, para sustentar justa causa,
concessa venia
, eis que:

“O delito imputado ao réu deve ser analisado tendo como norte interpretativo a Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), pois trata-se de marco normativo de proteção à mulher em circunstância de violência doméstica e familiar.

(...)

A prova oral produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa, conjugada com a análise das gravações feitas pela vítima juntadas aos autos, comprovam a materialidade e a autoria delitivas de uma das condutas descritas na inicial acusatória. (APn n. 943/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 10/6/2024, DJe de 26/6/2024.)”

“A palavra da vítima tem especial relevância em casos de violência doméstica, sobretudo em contextos de violência psicológica, sendo desnecessária a produção de provas adicionais para a manutenção das medidas protetivas. (AgRg no RHC n. 201.171/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

Ora, a denúncia se encontra firmada em depoimentos de testemunhas e palavra da vítima, elementos suficientes que demonstram a materialidade, que somente durante a instrução processual será aprofundada com outros elementos de prova, restando incontroverso, neste momento, que ela atende os requisitos legais exigidos. Vejamos:

“A palavra da vítima possui relevante valor probatório, em razão das características próprias da execução de delitos desta natureza, que muitas vezes não deixam vestígios e, em regra, são praticados longe do alcance dos olhos de testemunhas ou de quem possa intervir em auxílio da vítima. Apesar da complexidade do caso e possível existência de provas em sentido contrário a serem analisadas na instrução processual, não há falar em ausência de justa causa para a deflagração da ação penal. Precedentes. (AgRg no HC n. 879.084/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.)”

Em outro giro, consolidado se mostra o entendimento dos tribunais superiores no sentido de que
“O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não se verifica no caso. (AgRg no RHC n. 194.545/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)”

Ainda,
“O trancamento da ação penal em sua fase embrionária é providência excepcionalíssima, submetida à existência de "inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito". (AgRg no HC 843621/PR, Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 18/12/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 20/12/2023)”

Pelo exposto, nesta primeira sessão imediata ao recebimento da determinação do c. STJ, conheço do
writ

of mandamus
e o denego, e pelos mesmos fundamentos acolho e rejeito os embargos de declaração, tudo em atendimento ao determinado por sua Excelência o Senhor Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, digno relator do RECURSO EM HABEAS CORPUS n. 213893/PA (2025/0115626-6), encaminhado através do Ofício de n. 077407/205-CPPE, de 03/04/2025.

É o voto.

Belém, 07/05/2025